Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-76.2018.8.11.0049
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-76.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MAGNO ANTONIO GONCALVES - CPF: 441.703.001-49 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA
PRICE
– AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida
, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. Na hipótese,
a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês),
resulta em 0,78%, enquanto que a
jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

Também
não há que se falar em abusividade da
tabela
Price
em virtude da ausência de pactuação expressa.

Há orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Na espécie, a cláusula quinta do contrato é expressa em afastar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos o que, somado à ausência de demonstração da cobrança indevida, não há ilegalidade a ser afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000669-76.2018.8.11.0049

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
MAGNO ANTONIO GONÇALVES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

julgou procedentes os pedidos da inicial e consolidou, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Banco Apelado, nos termos do art. 3o, § 1.o, do Decreto-Lei 911/69.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o valor da causa atribuído pelo Banco Apelado corresponde ao valor de R$ 39.647,31 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), tendo o Recorrente adimplido a integralidade a dívida, conforme comprovante de pagamento (ID. 107670995 – pág. 29). No entanto, o valor pretendido pelo Banco apelado perfaz o montante de R$ 100.751,43 (cem mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). Desse modo, afirma que o veículo apreendido deve ser restituído ao Apelado, posto que a mora foi purgada.

Sustenta, ainda, que se faz necessária a revisão dos valores cobrados e dos encargos lançados, visto que os juros são abusivos. Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 382 do STJ, uma vez que é vedada a capitalização mensal dos juros, quando não expressamente contratada.

Assevera a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price.

Aduz que está nítida a relação de consumo, por isso, deve ser adotado Código de Defesa do Consumidor no caso.

Afirma que “
Já que a Lei Consumerista, que é a Lei Especial que rege os contratos bancários, não possui expressa previsão legal ao percentual de juros moratórios que deve ser cobrado no caso de inadimplência ou mora do financiado, deve-se aplicar, subsidiariamente, o novo Código Civil.
”

Alega que não pode persistir a cobrança da comissão de permanência prevista no contrato, “
porque retira a opção do devedor, ficando este, submetido, para a definição do respectivo índice, aos ditames traçados pelo credor
”.

Assevera que o Banco Apelado deve ser punido pela repetição em dobro, em razão da pratica abusiva na cobrança dos encargos abusivos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107671007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que, em 06/12/2018, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
MAGNO ANTONIO GONÇALVES
ante a inadimplência da parcela contratual n.o
16
(vencida em 01/06/2018) até a de n.o
27
(vencida em 01/06/2018), perfazendo a dívida atualizada na data da propositura da ação no valor de R$ 39.647,31 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos).

No Contrato de Cédula de Crédito Bancário n.o 107116, celebrado em 01/03/2016, o Apelante se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.851,64 (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento inicial em 01/04/2016 final em 01/03/2021, cujo objeto se trata do automóvel Marca MITSUBISHI, modelo L-200(CD) TRITON 4X4-AT 3, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor Branca, placas OGI-3931.

O Banco Apelado disse que a somatória das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, da 16a até a 60a parcela, atualizada até 15/06/2018, atinge a importância global de R$ 100.751,43 (cem mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). Por essa razão, requereu a concessão da liminar para busca e apreensão do automóvel.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pelo Juiz de primeiro grau (ID. 107670954). Todavia, as tentativas para buscar e apreender o automóvel foram inexitosas, tendo o Oficial de Justiça informado que o Apelante mudou-se para comarca de Confresa/MT (ID. 107670962)

Em seguida, o Banco Apelado requereu pesquisa cadastral em nome do Requerente no sistema BACENJUD, visando localizar o seu atual paradeiro. No entanto, o Juiz indeferiu, fundamentando que o Recorrido deve apresentar endereço ou exaurimento da busca.

Posteriormente, o Banco Apelante requereu expedição de novo mandado de busca na comarca de Santa Terezinha (ID. 107670968). No entanto, foi certificado que não foi possível a apreensão do bem e a citação do Recorrente, pois não havia ninguém no local (ID. 107670987).

Em 09/04/2021, o Apelante manifestou aos autos afirmando que o Banco Apelado “
atribuir o valor da causa em R$ 39.647,31 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), delimitou sua pretensão e confessou o saldo devedor do contrato
”.

Após o encarte da contestação (ID. 107670981) e da Réplica (ID. 107670986), a pretensão deduzida na exordial foi julgada procedente e consolidou, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Apelado, nos termos do art. 3o, § 1.o, do Decreto-Lei 911/69.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente interpôs esta apelação. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, prossigo na análise do recurso.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que somente se o devedor Fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC, o entendimento no sentido de que “
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vencidas
”, cujo acórdão restou assim ementado:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(STJ - REsp 1418593/MS, Relator: Min. Luiz Felipe Salomão, 2a Turma, j. em 14/05/2014).

In casu
, em 01/07/2017, o Apelado tornou-se inadimplente ao deixar de pagar a 16a parcela e as subsequentes, razão pela qual a instituição financeira houve por bem ajuizar esta demanda.

Em 23/03/2021, o Apelante efetuou o pagamento das prestações de n.o 16 até a de no 27, totalizando o valor de R$ 39.647,31 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). No entanto, deveria ter pago a integralidade da dívida, isto é, a parcela de no 16 até a de no 60, perfazendo o montante de R$ 100.751,43 (cem mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), conforme muito bem esclarecido e requerido pelo Apelado na petição inicial.

Como é cediço, não é possível o pagamento apenas das parcelas vencidas, uma vez que, por disposição legal explícita, o devedor só terá o bem restituído se pagar a integralidade da dívida pendente. Exige-se, portanto, pagamento das prestações vencidas e vincendas, o que não ocorreu no vertente caso.

O próprio Apelante reconhece que se limitou ao pagamento das parcelas vencidas, ou seja, o pagamento de 11 (onze) parcelas (16 a 27), remanescendo quitar o total de 44 (quarenta e quatro) prestações previstas no contrato.

Assim, não há como acolher a alegação de purgação da mora, eis que o Apelante não efetuou o pagamento integral.

Por fim, tenho que o Apelante não trouxe argumentos suficientes e capazes de modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar a contestação.

Sem maiores delongas, registro que a insurgência de encargos abusivos ao argumento de que pretende a
“revisar os valores cobrados e os encargos lançados (visto que estes se apresentam abusivos e majorados),”
não comporta guarida, visto que a alegação é genérica e não apresenta qualquer elemento probatório que demonstre de modo concreto esse argumento.

Assim, se o Apelante não aponta os valores entendidos como corretos, tampouco apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a teor do art. 373, II, do CPC, não há como albergar sua pretensão.

Ou seja, sob qualquer ângulo que se analise as insurgências do Apelante, a conclusão é a mesma: a sentença não comporta reparos, pois a
pretendida revisão dos juros remuneratórios prevista no contrato, no percentual de 2,13% ao mês, não merece modificação.

Registre-se, primeiro, o comando do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. Do mesmo modo, não se pode olvidar das orientações firmadas por aquela egrégia Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, que se deu sob o regime de recursos repetitivos:

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
"(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Portanto, somente é “
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Consultando os autos, verifico do anexo de ID. 107670595 “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” que o contrato foi celebrado em 01/03/2016, e o Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,13% e 28,78% ao ano, enquanto que o Banco Central publicou a taxa média mensal de juros em 1,35% ao mês e 17,38% ao ano na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos” no período de 01/03/2016 a 07/03/2016.
Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês)
resulta na diferença de apenas 0,78%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,78% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Repito: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado sob o rito de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

A Recorrente, em seu mister probatório, não logrou êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensina que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida nesse ponto.

No que diz respeito à ilicitude da aplicação da tabela
Price
, novamente não assiste razão ao Apelante, pois, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

Convém esclarecer que a Tabela
Price
, método "
conhecido como sistema de amortização francês de juros, incorpora a teoria dos juros compostos incidindo em afronta ao mandamento insculpido no art. 4o do Dec. No 22.626/33 - Lei de Usura
" (Apelação Cível no 2002.019821-3, rel. Des. Gastaldi Buzzi, julgada em 05.02.04).

Como é cediço, a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica ilegalidade, notadamente por apenas prever plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n.
1001279-44.2020.8.26.0344
, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – sem destaque no original).

Desse modo, admite-se a incidência da Tabela
Price
caso expressamente prevista no instrumento contratual, em observância ao art. 6o, III, do CDC:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE, DENTRE OUTROS ASPECTOS, VEDOU A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS E A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, BEM COMO DETERMINOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. [...]
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE NO CASO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO DE CÁLCULO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. [...]
(TJSC, Apelação Cível n. 0313445-95.2016.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-10-2017). (sem destaque no original)

Portanto,

em que pese à possibilidade de adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento, não há falar em abusividade em virtude da ausência de pactuação expressa.

O Apelante ainda argumenta que, ao caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre as partes é de consumo.

É sabido que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Na hipótese, conforme já exposto, inexiste ilegalidade na estipulação da taxa de juros contratados, o que afasta a repetição de valores pagos.

Por fim, no que concerne à comissão de permanência, esta pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos da Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE
- INCIDÊNCIA QUE DEVE SE DAR DE FORMA ISOLADA - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - COBRANÇA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).”
(N.U 0010184-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE RELATIVIZA O PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NAS SÚMULAS 296 E 472 DO STJ
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ), relativiza o princípio da autonomia da vontade das partes e possibilita a revisão de cláusulas abusivas.
É permitida a cobrança da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com os demais encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).
Inteligência das Súmlas 296 e 472 do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00389152720148110041 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 06/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/09/2017).

No caso dos autos, o contrato, na cláusula 5.a assim dispõe sobre o atraso no pagamento:

“O pagamento de qualquer das prestações após os respectivos vencimento sujeitará o Emitente: ao pagamento dos encargos correspondentes: (I) à Comissão de permanência, pelos dias decorridos do atraso, calculada com base na(s) Taxas de Juros desta cédula ou à Taxa de mercado; (II) aos juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pro rata tempore; (III) à multa contratual – cláusula penal moratória – de 2% (dois por cento).
Nos termos da Súmula 472 do STJ, a cobrança de Comissão de Permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos nesta cédula – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

A cláusula quinta do contrato, inclusive, é expressa em afastar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos o que, somado à ausência de demonstração da cobrança indevida, pois o devedor se limita a alegar de forma genérica o excesso de cobrança, não há ilegalidade a ser afastada.

Logo, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022